Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0704450-81.2021.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDAS: NET BRASÍLIA LTDA E CLARO S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS ANÔNIMOS NO FACEBOOK. PROVEDOR DE CONEXÃO À INTERNET. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a provedora de conexão à internet, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela parte ré e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade passiva da provedora de conexão à internet, ora apelada, no que refere à pretensão de identificação de perfis anônimos, hospedados na rede social Facebook, que estariam violando a honra da parte autora, ora apelante. Sucessivamente, controverte-se acerca da possibilidade de condenação da provedora de conexão à internet pelos danos morais supostamente suportados pelo apelante, em razão da suposta ausência de identificação dos perfis responsáveis pelos mencionados atos ilícitos. 3. O art. 10 da Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet) estabelece que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. O § 1o do referido dispositivo legal complementa que “o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o”. 4. É possível que o provedor, de conexão ou de aplicação de internet, seja compelido, mediante ordem judicial, a contribuir com a identificação de usuário ou do terminal, para garantia dos direitos a que se referem o art. 7o da Lei 12.965/14, dentre os quais se destaca a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (inciso I). 5. Os provedores de conexão à internet, a exemplo da parte apelada, não se confundem com os provedores de aplicações de internet, como o Facebook, a quem compete, por certo, a guarda e os registros dos dados e usuários responsáveis pela utilização de seus serviços. 6. É irretocável a constatação declinada na r. sentença, no sentido de que a parte apelada “não se enquadra como provedor de aplicação de internet e responsável pela guarda do conteúdo vergastado pelo autor, mas sim como concessionária de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura, incorporadora, ainda, da NET” (ID 41656744). 7. A pretensão de identificação de supostos usuários anônimos integrantes de determinada rede social deve ser direcionada à pessoa jurídica provedora dessa aplicação de internet, no caso, ao próprio Facebook, que não se confunde com a provedora de conexão à internet, que sequer possui qualquer acesso ou ingerência em relação aos dados, conteúdo, registros e usuários da mencionada rede social. Revela-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela parte ré, ora apelada, e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 9o, 10, inciso II, 17 e 19, todos da Lei 13.709/18; 5o, 7o, inciso I, 8o, todos da Lei 13.146/15; 373, inciso I, 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o processo não deveria ter sido resolvido sem análise do mérito, porque é dever das requeridas fornecer os dados solicitados pelo insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem, contudo, ter colacionado julgado a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIX, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a inversão dos ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios. Em contrarrazões aos recursos, CLARO S/A requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA GUARITÁ QUINTAS ROSENTHAL, OAB/SP 146.752 (ID 45533791). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.112.127/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Descabe dar seguimento ao apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 9o, 10, inciso II, 17 e 19, todos da Lei 13.709/18; 5o, 7o, inciso I, 8o, todos da Lei 13.146/15; 373, inciso I, 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, acerca da resolução do processo sem exame do mérito, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao inconformismo fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional, o recurso também não merece trânsito, pois deixou o recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar o alegado dissídio interpretativo. Com efeito, “a interposição do apelo nobre com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, e § 1o do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie” (AgRg no REsp n. 1.907.982/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que está “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Em relação aos pedidos do recorrente de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à CLARO S/A sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA GUARITÁ QUINTAS ROSENTHAL, OAB/SP 146.752 (ID 45533791). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020